Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736255-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Lecio Antonio Alves de Souza Leda Damasceno Lopes Sobral Leda Ferreira Leila de Souza Barra Leni Feitoza da Silva Lenilce Aparecida Rodrigues Da Silva Lenita Barbosa de Oliveira Silva Leny Ferreira Leonaldo Vilela Gomes Leonardo Pereira dos Santos Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 40717136), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator